Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que decretou a revelia do réu, ante a intempestividade da contestação apresentada.
2. Destarte, “embora a decisão que decreta a revelia não se encontre entre aquelas dispostas expressamente no art. 1015, do CPC, cabível seu exame, via agravo de instrumento, considerando seus efeitos materiais, entre eles, a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, apontando para a urgência e, consequentemente, mitigação do rol disposto no citado artigo” (0724408-42.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 22/08/2023).
3. De acordo com o art. 335, I, do CPC, será conferido ao réu o prazo de 15 dias para o oferecimento da contestação, por petição, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo não houver autocomposição.
4. No caso, a audiência de conciliação ocorreu no dia 19/07/2024. 4.1. O prazo final para a apresentação da contestação seria dia 09/08/2024. 4.2. O agravante apresentou a contestação no dia 10/08/2024, à 00h14min, ou seja, fora do prazo devido. 4.3. Apesar de o agravante apresentar laudo técnico elaborado no dia 09/08/2024, o qual informa estar naquele dia, sem sinal de internet, tal fato não impedia que a patrona do recorrente acessasse a internet de outro lugar.
5. Assim, apresentada a contestação após o transcurso do prazo legal de 15 dias, devida é a decretação da revelia. 5.1. Precedente: “1. Há que ser decretada a revelia nas hipóteses em que o réu apresenta contestação após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.” (07008137920218070001, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 25/1/2024).
6. Recurso improvido.